Tribunal: TJDFT
Processo: 0701467-69.2021.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Câmara Cível Número do processo: 0701467-69.2021.8.07.0000 Classe judicial: INCIDENTE DE SUSPEIÇÃO CÍVEL (12081) REQUERENTE: WAGNER PINTO DA ROCHA REQUERIDO: JUIZ DE DIREITO CARLOS FREDERICO MAROJA DE MEDEIROS Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Do detido cotejo destes autos afere-se que a exceção de impedimento aviada em seu bojo fora rejeitada, à unanimidade, via de acórdão desta relatoria[1], e que, inconformado, o excipiente interpusera recurso especial[2], o qual restara inadmitido[3]. Ainda irresignado, agravara o excipiente da decisão que negara trânsito ao recurso especial[4], e, havendo sido remetidos os autos ao Superior Tribunal de Justiça, sobreviera decisão que negara provimento ao agravo em recurso especial por decisão singular[5], advindo, em 28/08/2025, o trânsito em julgado da resolução empreendida[6], donde ressoa que o acórdão primevo prolatado nos fólios restara mantido hígido. Diante desse apurado, encaminhe a Secretaria, ao ilustrado Juízo a quo, cópia do acórdão que elucidara a exceção de impedimento aviada nestes autos e das decisões emanadas da Corte Superior. Acudidas essas providências e pagas as custas pelo excipiente, arquivem-se os autos, dando-se baixa, ante o exaurimento da jurisdição a ser prestada nesta sede. I. Brasília-DF, 3 de setembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - ID Num. 27076944 (fls. 84/95). [2] - ID Num. 29034458 (fls. 161/179). [3] - ID Num. 29941532 (fls. 201/203). [4] - ID Num. 30635929 (fls. 208/224). [5] - ID Num. 75731780, pp. 29/33 (fls. 300/304). [6] - ID Num. 75731780 (fl. 313).